Tribunal: TJMT
Processo: 1012359-50.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012359-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Concessão / Permissão / Autorização, Água e/ou Esgoto, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Município de Peixoto de Azevedo (AGRAVADO), APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), MARCEL NATARI VIEIRA registrado(a) civilmente como MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Para que seja possível a concessão da antecipação de tutela, deve a parte requerente demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este último não evidenciado na hipótese dos autos.

2 - Embora a jurisprudência pátria admita, excepcionalmente, a possibilidade de se conceder liminar satisfativa, mitigando o rigor do disposto no 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, tal possibilidade se restringe aos casos em que estejam presentes os requisitos legais para a concessão da medida e não haja irreversibilidade.

3 - Inexistindo razões para modificação da decisão recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1012359-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
APA – ÁGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por APA – Água de Peixoto de Azevedo S/A contra decisão proferida por esta Relatora, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento ajuizado pelo Município de Peixoto de Azevedo, deferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar nº. 1000826-25.2021.8.11.0023, impetrado pela ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito do Município Agravante, concedeu a liminar pleiteada para determinar
ao Município de Peixoto de Azevedo, na pessoa do Prefeito Municipal, que promova, no prazo de 10 (dez) dias, todos os atos necessários ao reajuste econômico permitindo o equilíbrio econômico financeiro do serviço prestado pela concessionária Impetrante, no montante de 15,68%, referente aos anos de 2019/2020, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, até o limite R$ 2.000.000,00 de responsabilidade da autoridade municipal.

Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que impetrou o
writ
na origem contra a ilegal e arbitrária omissão da autoridade coatora em homologar o reajuste tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos anos de 2019 e 2020, ato plenamente vinculado à verificação do índice inflacionário do período.

Assevera que, a manutenção do equilíbrio entre os encargos e os bônus dos contratos administrativos, longe de constituir qualquer vantagem desmesurada ao contratado da Administração, existe em prol do interesse público, mantendo estáveis as condições necessárias para se alcançar a plena consecução do objeto contratado.

Diz que, a importância e inafastabilidade do reajuste tarifário é indicada na cláusula quarta, parágrafo terceiro, do contrato de concessão assinado entre as partes, ao impor, ao Município de Peixoto de Azevedo, o dever, até mesmo, de indenizar a concessionária, caso deixe de reajustar as tarifas.

Sustenta que, o Município de Peixoto de Azevedo alegou no agravo de instrumento a possibilidade de alterações unilaterais do contrato, conforme lhe seria permitido pelo artigo 58, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. Todavia, a prerrogativa do contratante público de alterar unilateralmente um contrato alcança as cláusulas acerca da qualidade e quantidade do objeto contratado, jamais as cláusulas econômicas da contratação, protegidas pela intangibilidade.

Com estes argumentos, requer a reconsideração da decisão monocrática, a fim de ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado pelo Município de Peixoto de Azevedo, mantendo, por consequência a ordem liminar concedida em primeiro grau.

Caso não haja reconsideração da decisão, que a questão seja levada a julgamento pelo Colegiado, para provimento deste recurso de agravo interno e, consequentemente, para o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado pelo Município de Peixoto de Azevedo, mantendo, por consequência a ordem liminar concedida em primeiro grau.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Turma.

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por APA – Água de Peixoto de Azevedo S/A contra decisão proferida por esta Relatora, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento ajuizado pelo Município de Peixoto de Azevedo, deferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar nº. 1000826-25.2021.8.11.0023, impetrado pela ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito do Município Agravante, concedeu a liminar pleiteada para determinar
ao Município de Peixoto de Azevedo, na pessoa do Prefeito Municipal, que promova, no prazo de 10 (dez) dias, todos os atos necessários ao reajuste econômico permitindo o equilíbrio econômico financeiro do serviço prestado pela concessionária Impetrante, no montante de 15,68%, referente aos anos de 2019/2020, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, até o limite R$ 2.000.000,00 de responsabilidade da autoridade municipal.

Inicialmente, cumpre mencionar que a Agravante ajuizou o Mandado de Segurança no Juízo de Primeiro Grau, objetivando o reajuste tarifário do contrato administrativo dos serviços de água e esgoto referente ao ano de 2019/2020, decorrente de obrigações contratuais oriundas da concessão efetivada mediante a concorrência n° 001/98, ao argumento de que, desde o ano de 2015, o Recorrido deixou de reajustar o contrato, e, por consequência, gerou um percentual acumulado de 15,68% que deve ser implantado imediatamente.

O pedido de liminar foi deferido pelo Magistrado
a quo
.

Contra a mencionada decisão, o Município de Peixoto de Azevedo interpôs o recurso de agravo de instrumento, no qual deferi o efeito suspensivo vindicado, por entender que não está presente o requisito do
periculum in mora
, bem como que a concessão do pagamento do valor requerido em sede de liminar esgota o objeto da ação.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não assiste razão à Recorrente.

Isso porque, não se desconhece a assertiva de que o reajuste tarifário visa garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, não está a impedir que o contrato tenha as devidas correções, no entanto, consoante assinalado na decisão liminar, não há provas de que a ausência do pagamento imediato do reajuste termine por inviabilizar a continuidade da prestação do serviço público, bem se podendo aguardar o julgamento definitivo da controvérsia, mormente pelo fato de que tramita perante o Juízo da Segunda Vara de Peixoto de Azevedo, a ação com pedido condenatório de Obrigação de Fazer e requerimento de tutela de urgência nº. 1000575-75.2019.8.11.0023, ajuizada em 11 de junho de 2019, pela ora Agravante contra o Município de Peixoto de Azevedo, na qual alega que desde o ano de 2015 até 2018 não recebeu nenhuma atualização monetária das tarifas, cujo pedido de liminar, até a presente data, não foi analisado pelo Juízo
a quo
, o que afasta o perigo da demora.

Além disso, embora a jurisprudência pátria admita, excepcionalmente, a possibilidade de se conceder liminar satisfativa, mitigando o rigor do disposto no 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, tal possibilidade se restringe aos casos em que estejam presentes os requisitos legais para a concessão da medida e não haja irreversibilidade.

A propósito:

(...) O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação.

(REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1-3-2007, p. 2300).

Na hipótese dos autos, de fato os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021